Tribunal: TJDFT
Processo: 0735471-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735471-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravado: Marcio Sheidon de Castro Elias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705794-87.2022.8.07.0011, assim redigida: “Ante a desídia da parte autora em promover a citação da parte requerida para ofertar contrarrazões, comprovados nos IDs 167103541 e 167407739, considero, nos termos da decisão de ID 165715941, que houve a desistência do recurso de apelação. Certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50556041), em síntese, que deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento na presente hipótese, diante da impossibilidade de postergação do exame da questão. Argumenta que a apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser remetida a este Egrégio Tribunal de Justiça, ainda que sem o oferecimento das contrarrazões pela parte adversa. Nesse contexto aduz que a ausência de citação do demandado justifica a desnecessidade de oferecimento das contrarrazões à apelação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a remessa do recurso de apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50556044 e Id. 50556043). É a breve exposição. Decido. Observa-se a sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e TInvestimento S/A interpôs agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a desistência tácita da recorrente e impediu a remessa da apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, o recurso ora em exame não deve ser conhecido. Entre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. O agravo de instrumento consiste em recurso admitido nas hipóteses do art. 1015 do CPC, cuja possibilidade de mitigação foi fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT. No presente caso a questão impugnada pela recorrente diz respeito à possibilidade do Juízo singular de impedir a remessa de recurso de apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça em razão da ausência de citação da parte adversa para o oferecimento das contrarrazões à apelação. A competência para o exame da admissibilidade do recurso de apelação é atribuída apenas aos Tribunais de 2a instância, nos termos no art. 1010, § 3o, do CPC. Assim, o ato do Juízo singular que impede a remessa da apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça equivale ao hipotético exame negativo de admissibilidade, o que não pode ser admitido. Nesse contexto a decisão do Juízo singular, na hipótese descrita, revela verdadeira usurpação de competência, o que impossibilita a impugnação por meio de agravo de instrumento. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEVER DO MAGISTRADO DE OBSERVÂNCIA DO ART. 927 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE APLICA PRECEDENTE DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.142/STF). CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU MANDADO DE SEGURANÇA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. I - Na origem trata de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento à apelação interposta contra sentença que fundamentou-se em Tema do STF. No Tribunal a quo negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - No sistema do Código de Processo Civil de 2015 o recurso de apelação não é submetido à juízo de admissibilidade em primeiro grau. III - Da mesma forma que deve ser negado seguimento à apelação contra sentença transitada em julgado, diante da ocorrência de preclusão temporal, por exemplo, não há interesse recursal na apresentação de apelação contra decisão que aplica precedente firmado em recurso especial repetitivo ou com repercussão geral (art. 927 do CPC/2015). IV - No caso dos autos, o juízo monocrático decidiu com base no Tema 1.142 do STF, segundo o qual: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". V - Da decisão que inadmite o processamento da apelação contra tal decisão, é cabível a propositura de reclamação ou mandado de segurança sob a alegação de usurpação de competência do Tribunal, não agravo de instrumento. É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. VI - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ), o que não ocorre na hipótese. VII - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.” (AREsp n. 2.341.141/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto constata-se a ausência de pressuposto recursal intrínseco. Portanto, o agravo de instrumento afigura-se inadmissível. Feitas essas considerações não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator